Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740777-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até julgamento definitivo do IRDR 21 (ID 205903776, autos originais). Em suas razões (ID 64434628), alega que: 1) à época do dano pertencia à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, órgão da administração direta do Distrito Federal; 2) o Sindireta representava a categoria profissional dos servidores vinculados à administração direta; 3) o Sindireta tem legitimidade para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal; 4) não existe plausabilidade em tratar de forma diferente servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material, sob pena de afronta à coisa julgada coletiva e aos princípios da igualdade/isonomia e da segurança jurídica; 5) a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento regular da execução independentemente do trânsito em julgado do IRDR 21. Preparo recolhido (ID 64885921). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora presente a probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano grave ou de difícil reparação para que seja deferido o efeito suspensivo. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". No caso, a servidora faz parte da Administração Direta (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação) e é filiada ao SINDIRETA (ID 145323284). Portanto, não há razão para suspensão. Presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, não foi comprovada a urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o contraditório e julgamento do recurso pelo colegiado. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator